Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Processo : 0701467-69.2020.8.07.9000 DESPACHO Às agravantes sobre a preliminar de preclusão e inovação recursal, arguida em contraminuta pela agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça para apresentação de seu parecer. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator